Tribunal: CARF
Processo: 10950.724123/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A teor do art. 357 e incisos da IN RFB 971/2009, em caso de mão-de-obra aferida pelo CUB, será aplicado redutor de 50% para áreas cobertas e de 75% para áreas descobertas, desde que constatado que as mesmas integram a área total da edificação, definida no inciso XVII do art. 322 da mesma IN, e desde que tais áreas constem no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal.
FORNECIMENTO DE COMPONENTES PRÉ-MOLDADOS. REDUÇÃO DE 70%. NÃO CABIMENTO.
Para que o contribuinte possa ter o benefício da redução de 70% no valor da remuneração apurada, em virtude de utilização de componentes pré-moldados, o percentual do material pré-moldado fornecido deve ser, no mínimo, de 40% do custo global da obra.

RECOLHIMENTOS EFETUADOS
Tendo o Auditor-Fiscal considerado os recolhimentos efetuados e mão de obra informada em GFIP para redução do valor da mão de obra a regularizar, não há reparo a ser feito no auto de infração.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A adoção dos índices do CUB/SINDUSCON, para aferição do montante de salários pagos pela execução de obra de construção civil, é prerrogativa do Fisco, estando respeitada a legalidade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724123/2011-15
ACÓRDÃO
2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A teor do art. 357 e incisos da IN RFB 971/2009, em caso de mão-de-obra
aferida pelo CUB, será aplicado redutor de 50% para áreas cobertas e de
75% para áreas descobertas, desde que constatado que as mesmas
integram a área total da edificação, definida no inciso XVII do art. 322 da
mesma IN, e desde que tais áreas constem no projeto arquitetônico
aprovado pelo órgão municipal.
FORNECIMENTO DE COMPONENTES PRÉ-MOLDADOS. REDUÇÃO DE 70%.
NÃO CABIMENTO.
Para que o contribuinte possa ter o benefício da redução de 70% no valor
da remuneração apurada, em virtude de utilização de componentes pré-
moldados, o percentual do material pré-moldado fornecido deve ser, no
mínimo, de 40% do custo global da obra.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
2
RECOLHIMENTOS EFETUADOS
Tendo o Auditor-Fiscal considerado os recolhimentos efetuados e mão de
obra informada em GFIP para redução do valor da mão de obra a
regularizar, não há reparo a ser feito no auto de infração.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A adoção dos índices do CUB/SINDUSCON, para aferição do montante de
salários pagos pela execução de obra de construção civil, é prerrogativa do
Fisco, estando respeitada a legalidade tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra o acórdão 06-51.986, da 5a
Turma da DRJ/CTA,, que, por unanimidade, rejeitou a impugnação apresentada pela ora
recorrente.
Por bem narrar os fatos até aproveito de partes do relatório do acórdão recorrido:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
3

Da lavratura

Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado ao
abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.1.05.00-
2011.00469-2, com o fim verificar o regular cumprimento de suas
obrigações tributárias em relação a obra de construção civil sob sua
responsabilidade, matriculada em cadastro específico do INSS sob CEI no
50.592.01560/66, e que redundou na lavratura dos seguintes Autos de
Infração, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
2.
De acordo com o Relatório Fiscal, contribuinte foi
intimado através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 21/22,
(Aviso de Recepção — (SZ 38596905 1BR), fls. 23), a apresentar diversos
documentos relativos à obra de matrícula CEI no 50.592.01560/66, e como
deixou de apresentá-los, a apuração da remuneração da mão-de-obra
empregada foi aferida indiretamente, nos termos do art. 33, § 4o da Lei no
8.212/91, com base nos dados fornecidos pela prefeitura de Paranavaí/PR.
2.1. Nos termos dos artigos 342, 344 a 347, 348 e 349 da
Instrução Normativa /RFB no 971, de 13/11/2009, para o cálculo de mão-
de-obra empregada, levou-se em conta a área construída (354,94m2) tipo
e padrão da construção e nos percentuais do CUB -Custo Unitário Básico
(percentual do CUB, restando enquadrada no tipo 11 — alvenaria, e a área
a regularizar: acima de 300 m2 = 20%), na forma dos artigos 350, 351, 352
e parágrafo único, 366 e 369 da IN n° 971/2009.
DEBCAD N°
COMPETÊNCIA
MATÉRIA
VALOR
ATUALIZADO
51.013.093-3
set/11
Crédito previdenciário relativo à
contribuição da empresa e ao
SAT
R$ 11.986,82
51.013.094-1
set/11
Crédito previdenciário relativo à
contribuição dos segurados
empregados
R$ 4.169,32
51.013.095-0
set/11
Crédito relativo aos terceiros
(Salário
Educação, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae)
R$ 3.022,76

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
4
3. Encontram-se anexos, ao Auto de Infração — AI, além do presente Relatório
Fiscal, os seguintes elementos de cálculo: Discriminativo de Débito – DD, fls.
3/4, 8/9, 13/14; relatório de Fundamentos Legais, as fls. 5/6, 10/11, 15/16,
Aviso de Regularização de Obra (ARO) fls. 30/31, Declaração e Informação
Sobre Obra de Construção Civil — DISO, fls. 24, Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART; fls. 25/26, Consulta ao Conta Corrente CEI da obra, fls.13/14.

Da Impugnação :
4. Cientificado da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, (fls. 42/46), acompanhado dos documentos de fls.
47/53, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
4.1.
Afirma que o lançamento gerado pela mão de obra
utilizada na referida obra já havia sido totalmente quitada a seu tempo, em
realidade de mercado bem diferente da atual, quando o CUB da construção de
ALTO padrão era de R$ 1.044,78 (CUB fornecido pelo Sinduscom – Noroeste
do Paraná).
4.2.
Junta a sua defesa, notas fiscais, qual traduzem a
compra de lajes pré – moldadas (fls. 51/53), para justificar a diminuição no
emprego de mão de obra, baixando mais o custo desprendido as quais devem
ser consideradas para a redução do cálculo da mão de obra empregada na
obra.
4.3.
Entende que a metragem apresentada nos relatórios
fiscais é exagerada, uma vez que não foram consideradas as reduções de áreas
abertas. Apresenta tabela com as áreas dos cômodos conforme projeto, além
de projeto arquitetônico (fls. 47/50), a fim de que sejam consideradas as áreas
permitidas para redução da base de cálculo.
4.4.
E, ainda que fossem adotados os parâmetros de
contribuição por presunção, os valores estariam bem aquém dos lançados de
oficio, considerando os valores recolhidos espontaneamente pela mesma.
4.5.
Impugna a multa de ofício lançada, uma vez que esta
somente é aplicada no caso de omissão ou de declaração inexata o que não
ocorreu no caso.
4.6.
Por fim, requer que sejam reconhecidos os regulares
recolhimentos, ressaltando, no entanto, o direito de recolher débitos que
porventura permaneçam em aberto, 4com os descontos oferecidos para
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
5
pagamento na presente data, caso ocorra improcedência da presente
impugnação.

Do acórdão recorrido

No julgamento da impugnação, o voto condutor do acórdão enfrentou e,
por unanimidade, rejeitou a impugnação. O acórdão fora assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão
de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o
ônus da prova em contrário
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A teor do art. 357 e incisos da IN RFB 971/2009, em caso de
mão-de-obra aferida pelo CUB, será aplicado redutor de 50%
para áreas cobertas e de 75% para áreas descobertas, desde
que constatado que as mesmas integram a área total da
edificação, definida no inciso XVII do art. 322 da mesma IN, e
desde que tais áreas constem no projeto arquitetônico
aprovado pelo órgão municipal.
FORNECIMENTO DE
COMPONENTES
PRÉ-MOLDADOS.
REDUÇÃO DE 70%. NÃO CABIMENTO.
Para que o contribuinte possa ter o benefício da redução de
70% no valor da remuneração apurada, em virtude de
utilização de componentes pré-moldados, o percentual do
material pré-moldado fornecido deve ser, no mínimo, de 40%
do custo global da obra.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS
Tendo o Auditor-Fiscal considerado os recolhimentos efetuados
e mão de obra informada em GFIP para redução do valor da
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
6
mão de obra a regularizar, não há reparo a ser feito no auto de
infração.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A adoção dos índices do CUB/SINDUSCON, para aferição do
montante de salários pagos pela execução de obra de
construção civil, é prerrogativa do Fisco, estando respeitada a
legalidade tributária.
A ciência do acórdão ocorreu em 11/06/2015

Do Recurso Voluntário interposto
No recurso interposto, apresentado em 13/07/2015, a recorrente repisa os
mesmos argumentos enfrentados pelo colegiado da DRJ, sem a juntada de
esclarecimentos adicionais
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O recurso voluntário é tempestivo, atendendo aos requisitos de admissibilidade,
devendo pois ser conhecido.
Sem preliminares.
Do mérito:
Tendo em vista que a recorrente traz em sede recurso os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, sem apresentar quaisquer razões capazes de fundamentar o direito
a fim de revisar o lançamento, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
Da legitimidade do lançamento de ofício
5.1. Nas obras de construção civil, quando não há prova regular e formalizada, o art. 33,
parágrafo 4o, da Lei 8.212/91, autoriza que a base de cálculo das contribuições previdenciárias
seja apurada mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
7
ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em
contrário, conforme a seguinte legislação que trata do assunto:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais
previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da
obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o
ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
5.2. Em atendimento a tal comando legal, a Instrução Normativa - IN RFB no 971, de
13/11/2009 (DOU de 17/11/2009), determina os procedimentos para regularização da obra
de construção civil, estando a auditoria fiscal obrigada a utilizá-la, pois a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (artigo 142
do CTN):
IN/RFB 971/2009
Art. 325. (...)
Parágrafo Unico. A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de
construção civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em
relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe
prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos aplicados às
empresas em geral.
(...)
Art. 339. Para regularização da obra de construção civil o proprietário do
imóvel, o dono da obra, o incorporador, pessoa jurídica ou pessoa física, ou
a empresa construtora contratada para executar obra mediante empreitada
total deverá informar, a RFB, os dados do responsável pela obra e os
relativos à obra, mediante apresentação da Declaração e Informação
Sobre Obra (DISO), conforme modelo do Anexo V, na unidade de
atendimento da RFB da jurisdição do estabelecimento matriz da empresa
responsável pela obra ou da localidade da obra de responsabilidade de
pessoa física.
(g.n.)
5.3. Nestes termos, de acordo com a legislação acima, os contribuintes, pessoas físicas
responsáveis por obra de construção civil, devem apresentar no ato da regularização, a
Declaração e Informação Sobre a Obra (DISO) na qual informam os elementos essenciais da
construção, objeto da matrícula, corroborada por documentos/informações que dão suporte
ao cálculo das contribuições devidas, incidentes sobre a mão-de-obra utilizada na construção.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
8
5.4. No caso em apreço a contribuinte deixou de promover a entrega da DISO para a
regularização da obra de matrícula CEI no 50.592.01560/66, após regular convocação por
Ofício, tendo sido, portanto, aferida indiretamente a remuneração da mão-de-obra
empregada na execução de obra de responsabilidade de pessoa física, (art. 33, § 4o da Lei no
8.212/91), com base nos dados fornecidos pela prefeitura de Paranavaí/PR.
5.5. Por seu turno, o contribuinte insurge-se contra os lançamentos efetuados pela
fiscalização, tendo em vista que ainda que fossem adotados os parâmetros de contribuição
por presunção, os valores lançados estariam bem aquém dos lançados de oficio.
5.6. No entanto, equivoca-se a contribuinte.
5.7. Os salários-de-contribuição referentes à execução da obra foram apurados, conforme
Planilha, Anexo I, nos termos dos artigos 342, 344 a 347, 348 e 349 da Instrução Normativa
/RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no DOU de 17/11/2009, mediante cálculo de mão-de-
obra empregada com base na área construída, tipo e padrão da construção e nos percentuais
do CUB-Custo Unitário Básico (percentual do CUB, considerando o tipo 11 — alvenaria, para a
área a regularizar: acima de 300 m2 = 20%), na forma dos artigos 350, 351, 352 e parágrafo
único, 366 e 369 da IN n° 971/2009.
5.8. De acordo com Aviso de Regularização de Obra (ARO) de fls. 32/33, considerando a área
para cálculo de mão de obra empregada com base na área construída, (354,94 m2), tipo e
padrão da construção e nos percentuais do CUB-Custo Unitário Básico, chegou-se a um
salário-de-contribuição a regularizar de R$ 51.447,35. Após, considerando a área já
regularizada pela remuneração contida em GFIP/GPS espontânea (fls.29/30), no valor de R$
21.835,67, chegou-se ao salário de contribuição a regularizar de R$ 29.611,68, sobre o qual
foram aplicadas as seguintes alíquotas: parte patronal (20%); para o financiamento do Seguro
Acidente do Trabalho - SAT (3%); às destinadas a Terceiros: Salário Educação (2,5%), INCRA
(0,20%), SESI (1,5%)/SENAI (1,0%)/SEBRAE (0,6%); e do segurado (8,00%), sendo apurado o
valor devido original de R$ 10.897,10 (dez mil e oitocentos e noventa e sete reais e dez
centavos).
5.9. Portanto, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte (fls. 29/30), foram insuficientes
para regularizar toda a mão de obra aferida.
510. Sob outro aspecto, a impugnante questiona o valor do custo unitário básico utilizado
para apuração do valor da mão de obra.
5.11. Neste particular cabe observar que de acordo com o disposto no art. 344 da IN
971/2009, abaixo transcrita, é considerada como competência de ocorrência do fato gerador
o mês da emissão do ARO, pelo que, há de se manter o lançamento:
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as
tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto
padrão considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma
Técnica no 12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e é utilizado para a avaliação dos custos de construção das
edificações.
§ 2o Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas e exigidas:
I - na competência de emissão do ARO; (grifei)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
9
5.12. Quanto à aplicação dos redutores normativos postulado pela contribuinte, cabe
ressaltar que compete exclusivamente à RFB, a aplicação de percentuais de redução. Para isto,
tais informações devem estar destacadas no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão
municipal, ou no projeto acompanhado da ART registrada no CREA, de maneira a serem
prontamente identificáveis, consoante as definições normativas, contidas no §1o do artigo
357da IN 971/2009:
§ 1o Compete exclusivamente à RFB, a aplicação de percentuais de redução
e a verificação das áreas reais de construção, as quais serão apuradas com
base nas informações prestadas na DISO, confrontadas com as áreas
discriminadas: I - no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal;
ou
II - no projeto arquitetônico acompanhado da ART registrada no Crea,
5.13. Não obstante, procedendo à análise do projeto arquitetônico anexado às fls. 47/50,
verifica-se que o mesmo não se encontra com a devida aprovação municipal, conforme
determina a Legislação citada. Em consequência, as contribuições lançadas devem ser
calculadas pela área total, sem utilização de redutores, conforme segue abaixo:
Art. 322. Considera-se:
(...)
XVI
- área construída, a correspondente à área total do imóvel,
definida no inciso XVII, submetida, quando for o caso, à aplicação dos
redutores previstos no art. 357;
XVII
- área total, a soma das áreas cobertas e descobertas de todos os
pavimentos do corpo principal do imóvel, inclusive subsolo e pilotis, e de
seus anexos, constantes do mesmo projeto de construção, informada no
habite-se, certidão da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados,
termo de recebimento da obra, quando contratada com a Administração
Pública ou em outro documento oficial expedido por órgão competente;
5.14. Quanto a apropriação dos valores constantes na nota fiscal de aquisição de
componentes pré-moldados, (fls. 51/52) tem-se que a utilização destes materiais possibilita,
apenas o enquadramento da obra no tipo 12 - Madeira ou Mista, construções pré-moldadas,
onde há uma redução de 70% (setenta por cento) sobre o valor da remuneração apurada,
em detrimento do tipo 11 – Alvenaria, como determinado no artigo 364 da IN RFB 971/2009:
Art. 364. A obra de construção civil que utilize componentes pré-fabricados
ou pré-moldados será enquadrada de acordo com o disposto nos arts. 346 a
348 e terá redução de 70% (setenta por cento) no valor da remuneração
apurada de acordo com o art. 359, desde que:
(...)
II - o somatório dos valores brutos das notas fiscais ou das faturas previstas
no inciso I, em cada competência, atualizado com a aplicação das taxas de
juros previstas na alínea "b" do inciso II e no inciso III do art. 402, desde a
data da emissão desses documentos até o mês anterior ao da emissão do
ARO, seja igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do CGO, calculado
conforme o art. 350, observado o enquadramento no tipo 11 (alvenaria),
previsto no § 2o.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
10
5.15. Ocorre que, o contribuinte não demonstrou diante dos documentos apresentados, a
utilização de material pré-moldado em percentual igual ou superior a 40% do somatório
atualizado dos valores brutos das notas fiscais de fornecimento e montagem dos elementos
pré-fabricados e/ou pré-moldados, como ilustrado acima.
5.16. Ademais, prescrevem o §§ 1o e 4o do inciso II, artigo 345 da IN RFB 971/2009, que:
§ 1o A classificação no tipo 12 (doze) levará em conta unicamente o material
das paredes externas ou da estrutura, independentemente do utilizado na
cobertura, no alicerce, no piso ou na repartição interna.
(...)
§ 4o A utilização de lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas não será
considerada para efeito do enquadramento no tipo 12 (doze).
5.17. Neste sentido, ainda que fosse possível a utilização das referidas notas fiscais para efeito
de reenquadramento do tipo de obra, a aquisição do material pré-moldado pelo contribuinte,
Laje Pré-Moldado Para Forro e Piso, (fls. 51/52), não se enquadra para fins de classificação da
obra no tipo 12 (doze).
6. Quanto à aplicação da multa de ofício, esta tem cabimento na medida em que não se trata
de regularização espontânea levada a efeito pelo contribuinte, mas sim, de lançamento
tributário de ofício por força da omissão do sujeito passivo em proceder à regularização
voluntariamente. Dispõe a Lei no 8.212/91, in verbis:

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
6.1. Por sua vez, dispõe a Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

6.2. Assim, é legítima a cobrança da multa de ofício que têm previsão legal específica.

6.3. De outro modo, vale ressaltar que foi possibilitado ao contribuinte efetuar o pagamento
das contribuições apuradas, sem multa de mora (incidente antes da lavratura da autuação) ou
de multa de ofício (incidente após a lavratura do Auto de Infração), desde que recolhesse o
valor informado no ARO- Aviso de Regularização da Obra até o vencimento do prazo nele
fixado.

Observações:
Vencimento: Dia 10(dez) do mês seguinte ao da emissão do ARO, prorrogado para o dia útil
subsequente, quando não houver expediente bancário.
Após a data de vencimento, aplicar multa e juros moratórios na forma da legislação.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.179 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
10950.724123/2011-15
11
6.4. Contudo, o necessário recolhimento não ocorreu, demandando na lavratura da autuação
em apreço, não podendo, na presente data ser aplicado a multa que seria decorrente de
recolhimentos espontâneos em atraso (artigo 61 da Lei n.o 9.430/96).

Conclusão

Assim, voto por, conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 111
DF CARF MF
Original